Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-03.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702521-03.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA BASE MISSIONARIA MANTO SAGRADO, IGREJA PENTECOSTAL A VERDADE QUE LIBERTA, IGREJA PROFÉTICA DE CURAS E MILAGRES, ALEONDES CAETANO SOBRINHO, SANTA RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: FABIANA LOPES DE SOUZA, JOSE CARLOS DE MEDEIROS D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se os apelantes, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre os documentos anexados às contrarrazões de ID 65303084. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora